Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. IPREV. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. INVALIDEZ CONSTATADA. LC/DF No 769/2008.
1. Segundo o art. 12, IV e §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, o filho inválido, independentemente da idade, é beneficiário previdenciário na condição de dependente do segurado, sendo presumida sua dependência econômica.
2. No caso, o autor, filho de servidora aposentada da SES/DF falecida, sofreu traumatismo craniano que deixou sequelas de ordem neurológica.
2.1. Realizada prova pericial na área psiquiátrica e psicológica com avaliação neuropsicológica, restou constatada a incapacidade total ou omniprofissional permanente (invalidez) do autor, pois prejudicada a sua eficiência cognitiva e demonstrada a reduzida capacidade de exercício profissional e de interação social, o que restou corroborado pela prova testemunhal produzida nos autos.
3. Os elementos de prova carreados aos autos indicam que há comprovação suficiente da condição atual de invalidez do autor, à luz do art. 373, I, do CPC, o que autoriza a concessão de pensão por morte e, consequentemente, o pagamento das prestações vencidas (desde a data do pedido administrativo) e vincendas.
4. Apelação e remessa necessária desprovidas.